Tribunal: TJDFT
Processo: 0746170-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE TERCEIRA EMPRESA NO POLO PASSIVO SOB O ARGUMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS ÁEREAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a ilegitimidade da MAX MILHAS para compor o polo passivo, e condenar a agência a pagar-lhe a quantia de R$ 2.048,00 (dois mil e quarenta e oito reais). Em suas razões, insiste na legitimidade da empresa Max Milhas, em razão de pertencerem ao mesmo grupo econômico. Por fim, alega a existência de danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 65665352).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido (id 65665343).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a autora adquiriu passagens com datas flexíveis para Nova Iorque, pelo valor de R$ 2.048,00 (dois mil e quarenta e oito reais). Todavia, no dia 18 de agosto de 2023, a recorrente enviou e-mail aos autores, informando que, por decisão unilateral e injustificada, não emitiria as referidas passagens, e faria a restituição do valor pago "por meio de vouchers", os quais poderiam ser utilizados "em outros produtos da 123 milhas".
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, que por sua vez, não emitiu as passagens adquiridas, retendo de forma indevida a quantia paga. Mas, os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Desse modo, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual.
7. Malgrado a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
8. Neste sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Na hipótese, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, notadamente porque a viagem foi realizada.
9. No tocante à inclusão da Max Milhas no polo passivo, tal pleito também não merece prosperar, ante a inexistência de pertinência subjetiva, uma vez que a empresa não atuou na contratação feita pela recorrente. Assim, ausente a pertinência subjetiva, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva daquela empresa, porquanto não é responsável pela venda das passagens canceladas e das quais a recorrente pleiteia o reembolso. Não há, pois, reparo a ser feito na sentença.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.